Tribunal: TJMT
Processo: 1027864-72.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1027864-72.2021.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrentes: OI MÓVEL S.A.
Recorrido: MAICO JOSÉ MEAZZA.
Data do Julgamento: 17/02/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO – AFASTADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de prescrição rejeitada, uma vez que a contagem do prazo de 03 (três) anos se inicia a partir do momento em que o consumidor tomou conhecimento da inscrição negativa.
2. In casu, a parte reclamada juntou documentos que comprovam a contratação do serviço de telefonia mediante apresentação de contrato assinado, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.
3. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.
4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027864-72.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), MAICO JOSE MEAZZA - CPF: 004.376.261-13 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023